Tribunal: TJDFT
Processo: 0005217-46.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à presença dos pressupostos específicos listados no artigo 1.022 do NCPC (artigo 535 do CPC/73). Nesse sentido, o objetivo dos embargos de declaração não é obter o reexame da matéria já decidida pelo órgão julgador.
Não há qualquer omissão no acórdão quando o órgão julgador se pronuncia sobre todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e coerente.
Não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC, aos recursos interpostos contra sentença for publicada em data anterior 18 de março de 2016, em atenção ao enunciado administrativo n. 7 do STJ.
Recursos conhecidos e não providos.